Tribunal: TJSP
Processo: 2013097-38.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
r dos Municípios na forma do seu artigo 30, incisos I e II – Possibilidade de iniciativa de projetos de lei nessa matéria por parte de integrante do Poder Legislativo, conforme Tema 917 em repercussão geral no S.T.F. - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – Impossibilidade do Poder Legislativo, ainda que no exercício da competência concorrente, adentrar em matéria de gestão administrativa, de iniciativa privativa do Poder Executivo - Inconstitucionalidade, no caso, do artigo 3o da norma objurgada, que disciplina a aplicação de sanção ao servidor público infrator da mesma, ofendendo, nesse ponto, aos artigos 5o; 47, incisos II e XIV; e 144 da Constituição Estadual – Ação julgada parcialmente procedente.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2013097-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

11/08/2020

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 6.661, de 02 de dezembro de 2019, do Município de Sertãozinho, de iniciativa parlamentar com integral veto do Prefeito, que determinou prioridade de marcação de consultas dermatológicas e oftalmológicas aos portadores de acromatose (albinismo) - Alegação de usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando a separação os poderes -

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 6.661, de 02 de dezembro de 2019, do Município de Sertãozinho, de iniciativa parlamentar com integral veto do Prefeito, que determinou prioridade de marcação de consultas dermatológicas e oftalmológicas aos portadores de acromatose (albinismo) - Alegação de usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando a separação os poderes - VÍCIO DE INICIATIVA – Projeto apresentado por parlamentar direcionado à obrigatoriedade do Poder Executivo de providenciar prioridade de atendimento a portador de necessidade especial (albino), inserto na Lei Federal no 13.146/2015 – Diploma federal que suplanta a exigência do inciso XIV do artigo 24 da CF/88, bem como a defesa da saúde prevista no seu inciso XII, abrindo espaço para a competência concorrente suplementar dos Municípios na forma do seu artigo 30, incisos I e II – Possibilidade de iniciativa de projetos de lei nessa matéria por parte de integrante do Poder Legislativo, conforme Tema 917 em repercussão geral no S.T.F. - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – Impossibilidade do Poder Legislativo, ainda que no exercício da competência concorrente, adentrar em matéria de gestão administrativa, de iniciativa privativa do Poder Executivo - Inconstitucionalidade, no caso, do artigo 3o da norma objurgada, que disciplina a aplicação de sanção ao servidor público infrator da mesma, ofendendo, nesse ponto, aos artigos 5o; 47, incisos II e XIV; e 144 da Constituição Estadual – Ação julgada parcialmente procedente.*